Tribunal: TJSP
Processo: 1007447-34.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente Típico – Fratura de bacia – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007447-34.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante JESSÉ
LEOPOLDINO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007447-34.2015.8.26.0604
Voto no 23.623
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1007447-34.2015
APELANTE:
Jessé Leopoldino
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Sumaré 1a Vara Cível
VOTO No 23.623
Acidente Típico
Fratura de bacia

Incapacidade laborativa não caracterizada
Benesse indevida Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 488/489, que julgou improcedente pedido de reparação
acidentária, fundamentado em incapacidade por sequelas
traumáticas de acidente de trajeto.
O apelante alega que, diversamente do
resultado do laudo pericial, apresenta sequelas derivadas de
acidente de trajeto, as quais lhe causam incapacidade laborativa
parcial e permanente, pois, conforme relatórios médicos carreados
aos autos, há repercussão em quadril direito e restrições para
flexão
e
longas
caminhadas,
restando
preenchidos
os
pressupostos para a benesse postulada. Refere que houve o
reconhecimento da incapacidade em ação contra a seguradora,
destacando que o magistrado não está adstrito ao resultado da
perícia. Apresenta julgados sobre o tema. Busca a reforma da
sentença com a concessão do benefício de auxílio acidente e
demais cominações legais (fls. 491/505).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007447-34.2015.8.26.0604
Voto no 23.623
fls.3
Contrarrazões (fls. 512).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não logra êxito a pretensão recursal.
O autor promoveu a presente ação
acidentária contra o INSS alegando que foi vítima de infortúnio de
trajeto, em 21.09.2013, suportando fraturas em bacia e acetábulo
direito.
Informa que realizou tratamento em gozo
do auxílio doença acidentário, e, apesar de permanecer incapaz
para o labor, o INSS concedeu a alta médica cessando o
pagamento do benefício.
Veio a juízo pleitear a concessão de
auxílio acidente.
Todavia, sem razão.
Com efeito, o acidente típico restou
comprovado mediante a cópia da CAT emitida pelo empregador
(fls. 23), bem como de informes previdenciários sobre a
concessão de auxílio doença por acidente de trabalho (fls.
408/409).
Contudo,
passando
à
propalada
incapacidade, a avaliação física trouxe achados compatíveis com
a normalidade, não se evidenciando repercussões atuais:
Bacia
Cicatrizes cirúrgicas nesta região.
Ausência de dor a palpação e a movimentação. Ausência de
encurtamento dos membros inferiores. Ausência de contratura muscular.
Ausência de atrofia muscular. Ausência de deformidade aparente.
Ausência de processo inflamatório. Ausência de bloqueio dos
movimentos da região. Sensibilidade presente. Circulação periférica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007447-34.2015.8.26.0604
Voto no 23.623
fls.4
normal. Reflexos normais e simétricos. Marcha sem claudicação. (fl. 465).
Com base nos dados colhidos, o jurisperito admitiu a existência de sequela traumática
caracterizada por fratura consolidada em bacia, concluindo, ao
final, não haver incapacidade para o trabalho:
Baseado na história clínica, exame físico,
exames complementares e raciocínio pericial:
Periciando/a atualmente apresenta uma quadro
de fratura consolidada de bacia.
O
quadro
sequelar
NÃO
determina
INCAPACIDADE LABORATIVA.
Há dano estético moderado.
Há nexo de causalidade, fl. 23 no corpo do
processo.
Não
há
elementos
robustos
para
caracterização de incapacidade em períodos divergentes dos já
reconhecidos pelo INSS. (destaquei - fl. 465).
Assim, embora admitindo o dano físico e o
nexo causal, o jurisperito negou a existência de incapacidade
passível de reparação.
Ausente
parecer
divergente,
faltando
elementos a infirmar o resultado da perícia.
Vale frisar que a legislação acidentária
não indeniza a lesão ou a doença, mas sim a efetiva incapacidade
laborativa decorrente.
Ou seja, para que haja a reparação
infortunística, não se faz suficiente a mera constatação da lesão,
sendo fundamental que desta decorra efetivo prejuízo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007447-34.2015.8.26.0604
Voto no 23.623
fls.5
capacidade laborativa do segurado, o que não se afigura na
hipótese.
Assim, não comprovada a existência de
sequelas incapacitantes, indevida a reparação acidentária.
De rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência do pedido, isentando o autor dos encargos da
sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR